Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709139-65.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS EMBARGADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 21.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR